Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-17.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005078-17.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PALOMA FRANCISCA SOARES DA CRUZ - CPF: 073.469.011-85 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CÍVIL E DO CONSUMER. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. IOF. CLÁUSULAS DE SEGURO E ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira, declarando a abusividade das cláusulas referentes a seguros e assistência e determinando a devolução simples dos respectivos valores. Os demais pedidos, relativos à revisão de juros remuneratórios, exclusão de tarifa de cadastro, IOF e indenização por danos morais, foram julgados improcedentes. A sentença também atribuiu à parte autora os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
extra petita
quanto à condenação na devolução de valores de cláusulas de assistência e seguro; (ii) saber se houve inovação recursal no pedido de declaração de ilegalidade da tarifa de cadastro e do IOF; (iii) saber se a apelação observou o princípio da dialeticidade; e (iv) saber se são abusivos os juros remuneratórios e demais encargos contratualmente pactuados, se configurada a venda casada nos serviços acessórios e se cabível a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, deduzida apenas em contrarrazões, não pode ser conhecida por meio processual inadequado, devendo a parte interessada interpor recurso próprio.

4.

A análise da legalidade da tarifa de cadastro e do IOF está inserida no contexto da pretensão revisional e não configura inovação recursal, havendo apenas desenvolvimento argumentativo em sede de apelação.

5.

A apelação apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos do art. 1.010, III, do CPC.

6.

A taxa de juros contratada (3,25% a.m.) não excede, de forma relevante, a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação, não se configurando abusividade.

7.

A cobrança de tarifa de cadastro é permitida, desde que realizada no início da relação contratual, conforme a Súmula 566 do STJ, o que se verificou no caso concreto.

8.

O IOF, tributo legalmente exigido, pode ser incluído no financiamento principal, nos termos do Tema 621/STJ.

9.

A ausência de prova de abalo psíquico relevante e a regularidade da contratação afastam o dever de indenizar por danos morais.

10.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, p.u., do CPC, foi corretamente fixada, diante da sucumbência majoritária da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação que desenvolve fundamentos constantes da petição inicial não caracteriza inovação recursal. 2. A cobrança de tarifa de cadastro e IOF é válida quando observadas as normas legais e regulamentares pertinentes. 3. A ausência de prova de dano psíquico relevante afasta a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, III, 86, p.u.; CC, art. 51, IV; CDC, arts. 6o, III; Decreto no 2.219/1997, arts. 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297 e 566; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 621); STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 2.009.614/SC; TJ-DF, Apelação Cível 0001088-51.2017.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 07.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1004728-10.2023.8.26.0407, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PALOMA FRANCISCA SOARES DA CRUZ,
contra sentença proferida pelo MM
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
que julgou parcialmente procedente os autos da
Ação Revisional de Contrato
proposta em face do

OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Inconformado, a Autora apresentou razões de recurso, em que sustenta, em síntese: i) abusividade da
taxa de juros remuneratórios
, por extrapolar a média de mercado à época da contratação; ii)
ilegalidade da Tarifa de Cadastro
, por ausência de prova de se tratar de primeiro relacionamento contratual com a instituição financeira; iii) cobrança indevida de
IOF
com capitalização de encargos financeiros, caracterizando juros sobre tributo; iv) desproporcionalidade na
distribuição da sucumbência
. (ID. 325552371)

Em co
ntrarrazões
, a instituição financeira suscita preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita,
pois a sentença teria deferido devolução de valores não expressamente requerida na petição inicial; a ocorrência de
inovação recursal,
ao se ventilar em grau recursal matérias não deduzidas na exordial (TC e IOF) e, ainda, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença,
alegando violação ao princípio da
dialeticidade recursal.

No mérito, defende a validade dos encargos pactuados com base em precedentes do STJ e no risco da operação, notadamente por atuar no segmento de financiamento de veículos antigos, com alto grau de inadimplência
. (ID. 325552376)

Autos contemplados pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

I.

A Apelada suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
alegando que o juízo de primeiro grau teria
extrapolado os limites da lide
ao condenar a instituição financeira à devolução dos valores referentes às cláusulas de assistência e seguro, quando tais pedidos não teriam sido formulados na petição inicial.

Contudo, tal alegação
não merece conhecimento
. As contrarrazões
não constituem o meio processual adequado
para impugnar a sentença, não sendo o instrumento apropriado para
alcançar a modificação do julgado no capítulo em que pretende a Apelada
.

Nesse sentido a jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SALDO DEVEDOR. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INDEVIDA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA ANULADA. 1. Há óbice ao conhecimento da apelação no que se refere à matéria que não foi apreciada na sentença recorrida, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inviável a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral do crédito exequendo, na hipótese em que o credor demonstra a existência de saldo devedor remanescente.
3. As contrarrazões não se afiguram o meio processual adequado para se insurgir contra a sentença, não sendo o instrumento apropriado para alcançar a modificação do julgado no capítulo em que pretende a apelada
. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. (TJ-DF 0001088-51.2017.8 .07.0020 1799604, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 22/01/2024) Destaquei

Caso a Apelada pretendesse impugnar a sentença nesse ponto, deveria ter interposto recurso próprio,
o que não ocorreu
. Portanto,
não conheço
da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

II.

Alega, ainda, que a Apelante teria
inovado em sede recursal
ao formular pedidos de declaração de ilegalidade da
Tarifa de Cadastro
e do
IOF
, argumentando que tais matérias não teriam sido suscitadas na petição inicial.

Ao analisar os autos, verifico que a
ação revisional
proposta pela Autora questionou, desde o início, a abusividade de diversas cláusulas contratuais, incluindo encargos acessórios. Embora a fundamentação específica quanto à ilegalidade da
Tarifa de Cadastro
e do
IOF
tenha sido aprofundada no recurso, tais questões estão inseridas no contexto da revisão contratual pretendida,
não configurando inovação recursal
, mas sim desenvolvimento argumentativo.

Ademais, o pedido genérico de revisão contratual abrange a análise de todas as cláusulas potencialmente abusivas, sendo certo que a causa de pedir remota – a relação contratual estabelecida entre as partes – permanece inalterada.

III.

Por fim, alega que o recursa apresentado pela Apelante não atenderia ao princípio da dialeticidade, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Tal exigência decorre do
art. 1.010, III, do CPC
, que estabelece como requisito da apelação
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

No caso em análise, contata-se que a Apelante apresentou argumentação específica contra cada um dos capítulos da sentença que lhes foram desfavoráveis, expondo os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma.

Feitas essas considerações,
rejeito as preliminares
aventadas.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vejo que
PALOMA FRANCISCA SOARES DA CRUZ

propôs a
Ação Revisional de Contrato

em face de
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
, alegando que firmou
Cédula de Crédito Bancário n.o 1.02700.0000707.21
, em 29/07/2021, no valor de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais), a ser pago em 48 parcelas fixas mensais de R$ 496,06. O contrato previa alienação fiduciária sobre o veículo
Yamaha YBR 125I Factor ED, ano 2025, cor vermelha, placa RAX2E33.

Sustentou, na inicial, a existência de
abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada
, bem como
ilegalidade na cobrança de encargos acessórios
, especialmente da
Tarifa de Cadastro
,
IOF
e
cláusulas referentes a seguros e assistências
, estas caracterizadas como
venda casada
. Pugnou, ainda, por indenização por danos morais.

Após a instrução processual, assim decidiu o juízo singular:

“(...) Na condição de destinatário das provas, tenho por desnecessária a produção de quaisquer outras que não a documental já carreada aos autos pelas partes. Assim, julgo o feito de forma antecipada, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC.

Resta-se incontroverso que as partes firmaram negócio jurídico consubstanciado na cédula de crédito bancária de Id. 161158974. Pretende a parte autora a revisão contratual, sob o fundamento de abusividade com relação aos juros, cobrança de IOF, tarifa de cadastro, cláusulas de seguro e assistência.

Inicialmente, convém lembrar que a relação existente entre a parte autora e a instituição ré é própria de consumo, pois perfeitamente caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, consoante os arts. 2o e 3o do CDC.

Convém destacar, ainda, que nos termos da Súmula 297 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", de modo em que os princípios de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta sunt servanda".

Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

No entanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não importa no acolhimento automático dos pedidos autorais ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais, pois exigível exame do contrato diante da legislação bancária e da comum, bem como da existência de vício de vontade, o que será aferido a seguir no caso em tela.

Depreende-se dos autos que a parte autora não negou a contratação do empréstimo firmado junto a instituição financeira requerida. Além do que, dos documentos acostados ao feito, não se vislumbra hipótese de coação ou outro vício de consentimento.

a. Dos juros abusivos

O contrato anexo aos autos é bastante claro quanto à taxa de juros aplicada, o valor das prestações, assim como o total do financiamento incluindo os encargos.

Tendo em vista que a parte ré consiste em pessoa jurídica integrante do sistema financeiro nacional, nos termos do artigo 17, da Lei no 4.595/64, a fixação da taxa de juros não está submetida aos limites impostos pelo Código Civil, devido à existência de lei específica regulando a matéria, qual seja a Lei no 4.595/64.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência, segundo a Súmula 382 do STJ, a Súmula 596 do STF, e a Súmula Vinculante no 7 do STF.

No regramento específico, inexiste previsão que estipule percentual limite para os juros bancários. Desse modo, prevalece a taxa contratualmente fixada, tendo a instituição financeira liberdade para arbitrar a remuneração pelos serviços prestados.

A modificação da taxa de juros somente tem sido aceita mediante a constatação de notória abusividade.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, tem sido considerada pela jurisprudência como um parâmetro para avaliar a abusividade na estipulação de juros remuneratórios. No entanto, trata-se de mera baliza que não deve ser examinada isoladamente, devendo apuração de desvantagem exagerada na convenção de juros remuneratórios ser constatada mediante prova, não se podendo olvidar as peculiaridades do caso concreto.

Nesses casos, somente se pode considerar abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

A capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito em questão está expressamente prevista de forma clara, de modo suficiente, inexistindo discrepância substancial com o praticado pelo mercado.

Os elementos que os compõem estão discriminados, sendo, portanto, permitida a cobrança das taxas contratadas, não havendo o que se falar em ilegalidade capaz de ensejar a nulidade ou revisão da contratação.

b. Da cobrança de IOF

Inexiste ilegalidade nos descontos referentes ao Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) pois trata-se de obrigação decorrente de lei. A inclusão do IOF no valor financiado é válida, nos termos do Tema 621/STJ, sujeitando-se aos mesmos encargos do contrato principal.

c. Da tarifa de cadastro

Nos termos da Súmula 566 do STJ permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Por força do Tema 958/STJ, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

d. Da cláusula de assistência e seguro

É pacífica a jurisprudência que a inserção de dois serviços acessórios (seguro e assistência) em contrato de adesão, como no caso em tela (financiamento de veículo), por meio de elemento gráfico (simples marcação de X em campos de “sim” ou “não”), configura venda casada, por inexistir a distinção necessária entre os pactos e especificação das obrigações e direitos (art. 6o, III, CDC), sem oportunizar ao consumidor a escolha de outro prestador de serviços.

Todavia, tais cláusulas abusivas foram anuídas pelo consumidor, o que desconfigura o engano ou a má-fé do fornecedor (art. 42, § único, do CDC), devendo a devolução dos respectivos valores dar-se de forma simples.

e. Dos danos morais

Com relação ao dano extrapatrimonial alegado pela parte autora, entendo que não há prejuízo indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do prejuízo real sofrido pela parte, já que houve a clara intenção de contratar um empréstimo.

Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo parcialmente procedentes
os pedidos na inicial, o que faço para extinguir o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o réu à devolução na forma simples dos valores referentes às cláusulas de assistência e seguro, devidamente corrigidos desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, ficando autorizada a utilização desse crédito para abatimento da dívida eventualmente pendente.

Quanto à pretensão de revisão das demais cláusulas indicadas (juros, cobrança de IOF e tarifa de cadastro), bem como os danos morais,
julgo-os improcedentes.

Tendo sucumbido em maior parte,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, consoante art. 85, §2o, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da justiça gratuita. (...)”
(ID. 325552371)

Pois bem.

A
tese central do recurso
reside na
alegação de manifesta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário
, vez que a taxa contratada ultrapassaria de modo significativo a média de mercado vigente à época da contratação, conduzindo a uma situação de
onerosidade excessiva
e
desvantagem exagerada
, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Em decorrência dessa tese, pleiteia a limitação dos juros à taxa média apurada pelo BACEN, a restituição do valor cobrado a maior e, por consequência, o reequilíbrio contratual.

I.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
, tendo em vista o disposto na
Lei no 4.595/64
, que confere ao Conselho Monetário Nacional competência para limitar as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários.

Nesse sentido, a Súmula 596 do STF:
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”.

No entanto, isso não significa que as instituições financeiras possam praticar taxas de juros abusivas. O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.

No caso em análise, a Apelante firmou com a instituição financeira uma
Cédula de Crédito Bancário
no valor de
R$ 11.963,26
, a ser pago em 48 parcelas mensais de
R$ 496,06
. Conforme consta dos autos, a taxa de juros contratada foi de
3,25% ao mês
, o que equivale a
46,79% ao ano
.

Por sua vez, à época da contratação, a taxa média do mercado estava próxima ao percentual contratado (2,35% a.m. e 32,11% a.a.), conforme o
Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries).

Vale destacar que, o STJ tem reiteradamente afirmado que:
“são insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.”.
(REsp 2.009.614/SC).

No caso em tela, a Apelante não demonstrou
cabalmente a

abusividade da taxa contratada
.
Não há nos autos elementos
que evidenciem que a taxa praticada destoa significativamente da média de mercado para operações semelhantes, considerando as peculiaridades do contrato, como o perfil de risco do cliente, as garantias oferecidas e as condições específicas da operação.

Assim,
não havendo demonstração cabal
da abusividade da taxa de juros contratada,
deve ser mantida a sentença neste ponto
, que corretamente rejeitou o pedido de revisão dos juros remuneratórios.

II. No tocante à
Tarifa de Cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, através da Súmula 566 que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA AVALIAÇÃO DO BEM E PRÁTICA DE VENDA CASADA INDEVIDAS . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo. A autora sustenta a abusividade das cobranças de tarifas bancárias (tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem) e a prática de venda casada em relação ao seguro prestamista . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se as tarifas de cadastro e avaliação do bem são abusivas e (ii) se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR
1 . A cobrança da tarifa de cadastro é permitida, desde que realizada no início da relação contratual, conforme a Súmula no 566 do STJ, sem comprovação de valor excessivo neste caso.
2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação do serviço, ausente no caso, configurando abusividade. 3 . O credor não pode impor ao devedor a contratação de seguro prestamista com seguradora específica (STJ, Tema 972). Ausência de prova de contrato autônomo indica venda casada. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem e a prática de venda casada no seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior . Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço; a prática de venda casada caracteriza-se pela ausência de autonomia contratual no seguro prestamista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 39, I; CC, art . 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1 .578.553/SP (Tema 958). (TJ-SP - Apelação Cível: 10047281020238260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 18/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/11/2024) Destaquei

No caso em análise, o contrato foi celebrado em
29/01/2024
, portanto, após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, e a tarifa de cadastro foi
cobrada no início do relacionamento entre as partes
, prevendo o valor de
R$ 200,00
, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

Não há nos autos elementos que indiquem que o valor cobrado seja excessivamente oneroso em comparação com os valores praticados no mercado.

Portanto,
não há ilegalidade
na cobrança da tarifa de cadastro,
devendo ser mantida a sentença neste ponto
.

II.

Questiona, ainda, a legalidade da
cobrança do IOF
. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.251.331/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos (
TEMA 621
), firmou a seguinte tese:

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”.

O IOF é um tributo federal compulsório que incide sobre operações de crédito, sendo o tomador do crédito o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos
arts. 4o e 5o do Decreto no 2.219/97
. A instituição financeira atua como responsável pela retenção e recolhimento do tributo, conforme determinação legal.

No caso em análise, o
contrato previu expressamente a cobrança do IOF
, e
não há elementos que indiquem que o valor cobrado
seja superior ao efetivamente devido nos termos da legislação tributária aplicável.

Portanto,
não há ilegalidade
na cobrança do IOF.

Vê-se que a defesa da Apelante se limita a
tecer alegações genéricas
, sem indicar de
forma clara
,
direta
e
objetiva
quais seriam as cláusulas ou encargos contratuais supostamente abusivos, restringindo-se a provocar a atuação do Poder Judiciário para uma análise ampla e abstrata do contrato. Contudo,
não realiza qualquer exame minucioso do instrumento contratual objeto da lide
, tampouco aponta, de maneira precisa, onde residiriam as alegadas ilegalidades ou abusividades.

Dessa forma, à míngua de elementos concretos, da leitura do instrumento contratual objeto da demanda, não se constatando qualquer regularidade ou demonstração concreta de qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira,
não havendo que se falar em condenação por danos morais
.

IV. Por fim, a Apelante questiona a
distribuição dos ônus sucumbenciais
, argumentando que, tendo obtido êxito parcial na demanda, não deveria arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.

De fato, a sentença reconheceu a
procedência parcial dos pedidos
, declarando a
abusividade das cláusulas de seguro e assistência e determinando a devolução dos valores pagos a esse título
. Portanto, houve sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Contudo, considerando que a
Apelante sucumbiu na maior parte de seus pedidos
, especialmente nos de maior relevância econômica (revisão da taxa de juros, exclusão da Tarifa de Cadastro e do IOF, e indenização por danos morais), entendo que a
distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença está adequada.

O
art. 86, parágrafo único, do CPC
estabelece que
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
.

No caso em análise, embora não se possa falar em sucumbência mínima da Apelante, é certo que ela sucumbiu na maior parte de seus pedidos, o que justifica a condenação ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Assim,
deve ser mantida a sentença também neste ponto
, que corretamente distribuiu os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, rejeito as preliminares suscitadas. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PALOMA FRANCISCA SOARES DA CRUZ
, para manter integralmente a sentença proferida.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025